Tribunal: STF
Processo: RMS 39925
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do mandado de segurança n. 30.030/CE.



    O impetrante narra que é servidor público do Município de Fortaleza/CE, desde 01.06.2010, no cargo de Agente Comunitário de Saúde. Alega, em síntese, o que segue:



    “A partir de maio/2013, o Impetrante vem sofrendo sérios problemas de saúde, inclusive ameaças de morte, tanto que solicitou licença do serviço no referido período (Processo Administrativo SS0605101704055/2013), mas que em 09/12/2013 foi instaurada a primeira Sindicância contra o servidor Impetrante, sob o nº P024584/2013, a fim de apurar suposta transgressão de ‘abandono de cargo’. 



    Em 15/05/2014, o Impetrante prestou depoimento perante os membros da Sindicância, ocasião em que apresentou esclarecimentos e justificou as faltas ao serviço, por conta de força maior: ameaçado (ver BO anexo) e, notadamente, questão de saúde pessoal (AIDS e Coluna Lombar Degenerativa) e de familiar próximo: sua irmã, com quem reside, esta portadora de Tuberculose e AIDS, desde 2013 (vide nos autos). 



    Assim, em 22 de maio de 2014, a Comissão apresentou o ‘Relatório Final Conclusivo’ da Sindicância opinando pelo ARQUIVAMENTO do P024584/2013, haja vista que “as faltas mencionadas no processo não eram suficientes para caracterizar o ‘abandono de trabalho’. 



    Acontece que em 29/10/2015, a Administração Pública Demandada instaurou a segunda Sindicância de nº P830544/2015, a fim de apurar novamente ‘abandono de cargo’, mas considerando o mesmo período já investigado na primeira Sindicância (P024584/2013), já arquivada! 



    Ainda, a Portaria nº 464/2019, que instaurou o P830544/2015 e o P217238/2016, somente foi publicada no DOM de 09/04/2019. Advirta-se, porém, que o apensado P217238/2016, protocolado em 30/05/2016, tratou-se, na realidade, de um pedido administrativo do servidor Agravante solicitando o seu retorno às suas atividades funcionais, porque fora afastado da escala de serviço e privado do recebimento da remuneração desde o final de outubro de 2015. 



    E na Sindicância impugnada (P830544/2015) foram ouvidos apenas dois servidores municipais (ex chefes do Impetrante) e o próprio servidor investigado, de maneira que, na sequência, em 05/06/2019, 9 (nove) anos depois do servidor nomeado/empossado no cargo público, a Comissão Processante apresentou o Relatório Final, baseado em fatos errados ou inexistentes e com fundamentação confusa e inidônea, opinando pela ‘exoneração de ofício’ do Impetrante. “



    Ao final, o impetrante requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de medida liminar, para “suspender os efeitos da decisão passada na Sindicância (P830544/2015)”. 



    No mérito, pugna pela concessão da segurança para determinar à “Fazenda Pública Municipal que reintegre o Impetrante no cargo público anteriormente ocupado, com todos os direitos assegurados aos demais servidores que se encontram na mesma situação funcional".



    Na origem, o recorrente impetrou o aludido writ contra ato praticado pelo desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 3000380-27.2023.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Defende possuir direito líquido e certo referente ao pedido liminar pleiteado nos autos do Agravo de Instrumento n. 3000380- 27.2023.8.06.0000, uma vez que a decisão que indeferiu o pleito teria reconhecido a existência de fumus boni iuris, mas teria afastado o periculum in mora por conta de "premissas errôneas”, dado que “ignorou prova idônea” que justificaria o direito do autor.



    O Relator do feito no STJ, inicialmente, indeferiu o pedido de tutela de urgência (eDOC nº 21), tendo em vista não restar evidenciada a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da medida, nos seguintes termos:



    “Ademais, com base nas informações constantes até o momento, o TJCE indeferiu o pleito liminar ao fundamento de que ‘a situação descrita pelo agravante perdura desde 2019, consoante ele próprio informa, não justificando, assim, uma tutela de urgência, posto que ausente o requisito da atualidade’ (fl. 76). Assim, numa análise sumária, não se verifica qualquer irregularidade ou teratologia na decisão ora atacada para justificar o deferimento de pleito liminar nesta via mandamental, afastando, assim, o fumus boni iuris, necessário para a concessão da pretendida tutela de urgência.



    Diante dessa decisão, o autor apresentou pedido de reconsideração, reiterando os fundamentos para a concessão de tutela de urgência (eDOC nº 26). Na ocasião, o relator do feito, aprofundando-se no exame da matéria, indeferiu a petição inicial do referido writ, julgando, então, prejudicado o pedido de reconsideração, nos seguintes termos:



    “Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. No caso, o ato impugnado provém de autoridade diversa das arroladas no art. 105, I, b, da CF, qual seja, o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, revelando-se a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da ação mandamental. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 212 do RISTJ, indefiro a inicial do presente mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 55-567.”



    Julgando agravo interno interposto em face da aludida decisão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, consoante ementa a seguir transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 41/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. 



    I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. 



    II - Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 



    III - No caso, o ato impugnado provém de autoridade diversa das arroladas no art. 105, I, b, da CF, qual seja, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, revelando-se a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da ação mandamental. 



    IV - Agravo interno improvido.” 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Os recorrentes impetraram, na origem, mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido pelo desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 3000380-27.2023.8.06.0000, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Conforme destacado no acórdão recorrido, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça não inclui o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos emanados por autoridades diversas daquelas previstas no dispositivo constitucional. 



    Evidente, assim, a incompetência daquela Corte, tendo em vista que não se trata de hipótese prevista no art. 105, I, alínea b, da Constituição Federal, assim redigido:



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 



    Verifico, portanto, que não há desacerto no acórdão recorrido uma vez está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RMS 37.826 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 08.09.2021) (grifei)



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança pressupõe impugnação a ato de autoridade mencionada no artigo 105, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.” (RMS 36.360, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 09.12.2019) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INICIAL – ELEMENTOS – INEXISTÊNCIA. Deixando o impetrante de juntar à inicial elementos capazes de respaldar o que articulado, dá-se a extinção do processo. COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O julgamento do mandado de segurança cabe ao próprio Tribunal que formalizou o ato impugnado – Verbete nº 624 da Súmula do Supremo.” (MS 30.868 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2013) (grifei)



    Neste recurso, o recorrente apenas repetiu os argumentos deduzidos no mandado de segurança impetrado perante o STJ, sem apresentar impugnação específica ao fundamento acima delineado, o qual é suficientemente apto a amparar a manutenção do acórdão recorrido. 



    O impetrante afirma, tão somente, que “na espécie avaliada, inexiste recurso disponível, apto e eficaz, que atenda, concomitantemente, aos interesses do Paciente e às exigências da jurisprudência, tampouco há inconformismo recursal dotado de efeito suspensivo”. 



    Tais argumentos, evidentemente, não são capazes de de instaurar, por si só, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar o referido mandamus. Em se tratando de recurso, o princípio da dialeticidade deve ser observado, de modo que, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão acarreta o não conhecimento do recurso . Vejam-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TELEFONISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. 3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno NÃO CONHECIDO.



    (RMS 31954 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020 - grifei)



    Além disso, cumpre registrar que o referido mandado de segurança insurge-se contra ato jurisdicional. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra atos jurisdicionais, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, tais como os recursos ou a via da ação rescisória. Vejam-se os seguintes julgados:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Ausência de teratologia. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RMS 39516 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024 - grifei)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RMS 38814 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente